Tribunal: TJES
Processo: 5006866-19.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006866-19.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA GOMES DA SILVA PORTELLA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006866-19.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
CLAUDIA GOMES DA SILVA PORTELLA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação ajuizada por
CLAUDIA GOMES DA SILVA PORTELLA
em face de

BANCO PAN S.A
, por meio da qual pretende, liminarmente, a suspensão das cobranças referentes aos contratos de empréstimo objeto da lide. No mérito, a confirmação do pleito liminar, a declaração de nulidade referente aos contratos de nº 342840680-9 e 337766396-2; repetição do indébito, em dobro, no valor de R$ 4.761,60; e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto,
PARCIALMENTE PROCEDENTE

A AÇÃO
,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:
a) CONFIRMAR
a liminar ao seu tempo deferida;
b)

DECLARAR
a
nulidade referente aos contratos de nº 342840680-9 e 337766396-2
.
c) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de
R$ 4.761,60, já em dobro,
a título de repetição do indébito. Atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação.
d) CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. Atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação.
”

Em sede recursal, a empresa
Banco Pan
,
aduz
impossibilidade de declaração de nulidade contratual e inexistência do dano moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço,
restando incontroverso o
as incoexistências nos dados do contrato.

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário do consumidor , de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, não restou comprovado nos autos que o consumidor realizou a operação impugnada em relação ao contrato e dos débitos decorrentes do contrato firmado com o BANCO em nome da autora , quando a r. Sentença vergastada, asseverou muito bem que :

Cito a sentença:
“

Quanto aos pedidos autorais de suspensão das cobranças e de declaração de nulidade dos empréstimos consignados
, entendo merecerem acolhida, haja vista o conjunto probatório evidenciar que o contrato colacionado pela requerida não foi assinado pela parte autora, mas por terceiro em seu nome.
Isto porque, conforme demonstra a suplicante, além de existirem diferenças entre as assinaturas do documento de identidade autoral e procuração de declaração de hipossuficiência com a contida no contrato de empréstimo consignado, ID 40522957, verifica-se que o telefone inserido em avença é diverso do número autoral, e ainda que o endereço do contrato é correspondente a localização do agente financeiro contratado pelo Banco suplicado, restando evidente que não foi a parte autora quem o assinou o instrumento. Todavia, importante esclarecer que embora os contratos pactuados estejam eivados de nulidade, no caso específico, a parte autora recebeu valor depositado pela ré, que perfaz a quantia de R$ 2.091,28, conforme comprovante, ID 40522954, o qual deve ser restituído a requerida sob pena de enriquecimento ilícito. Nesse linear, não tendo a parte requerida se desincumbido do seu ônus, na forma do art. 373, II do CPC, no sentido de comprovar a validade e legalidade da origem do débito que deu azo aos lançamentos sob o benefício previdenciário autoral, merecem os pleitos em comento o caminho da procedência, com a consequente confirmação da decisão liminar, e declaração de nulidade referente aos contratos objeto dos autos.
Quanto ao pedido de indenização por dano material,
entendo merecer acolhida, vez que em decorrência da nulidade dos contratos de empréstimos pactuados por terceiro e sem a anuência da parte autora, indevidos os descontos efetivados em benefício previdenciário da parte consumidora. Na hipótese, o documento de ID 3515572 comprova que a suplicada efetivou desconto de 40 parcelas de R$ 17,80, e 32 parcelas de R$ 52,15; respectivamente, R$ 712 e 1.668,80, que totalizou a quantia de R$ R$ 2.380,80. Sobre a modalidade repetitória, à luz do entendimento sedimentado pelo STJ, por meio de Recurso Repetitivo, a devolução em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, somente é cabível quando o pagamento de quantia indevida se consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Diante disso, entendo que a restituição deve se operar de forma dobrada, pois a conduta da suplicada contraria a boa-fé objetiva, visto que o ato de proceder cobrança de valor referente a contrato que não fora pactuado pela autora, afronta os valores éticos e morais da sociedade, merecendo o pedido de repetição do indébito prosperar, para fins de condenar a requerida a restituir a parte autora o valor de R$ 4.761,60, já em dobro.
Quanto ao dano moral,
tenho por configurado, diante da má prestação de serviço pela ré decorrente da inserção de cobranças pautadas em contrato pactuado por terceiro, conduta ilícita que deriva do chamado fortuito interno.
”

As decisões reiteradas destacam
sobre o risco do negócio da
s
empresas
bancária, conforme súmula 479, STJ.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)